Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-63.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700338-63.2019.8.07.9000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CACIO BONATO, ADRIANA BASTOS BONATO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. FATO NOVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS. OMISSÃO SANADA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. Devem ser providos os embargos de declaração para suprir omissões no acórdão. 3. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos. Decisão unânime. As recorrentes alegam violação aos artigos 835, inciso X, e 866, ambos do Código de Processo Civil, tecendo considerações no que se refere à ocorrência de excesso do valor das parcelas fixadas para penhora sob o faturamento das recorrentes. Entendem que o valor compromete o exercício da atividade empresária. Suscitam que o binômio razoabilidade/proporcionalidade não foi observado. Pedem a desconstituição da penhora. Pleiteiam a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF no 17.390. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 835, inciso X, e 866, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que q as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF no 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028